Tribunal: TJMT
Processo: 1034166-95.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034166-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL TEBURCIO BARBOSA - CPF: 945.220.651-91 (APELADO), LORRANY MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 055.825.381-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANTONIA DIAS SOUZA - CPF: 415.629.171-53 (TESTEMUNHA), JESSICA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 023.645.881-70 (TESTEMUNHA), MANOEL TEBURCIO BARBOSA - CPF: 945.220.651-91 (APELANTE), LORRANY MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 055.825.381-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTOR PROVIDO, REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZA
ÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.

FATURA DISCREPANTE.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO D
O QUANTUM
.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos por ambas as partes em ação indenizatória por danos morais, decorrente de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica. O autor, idoso e acamado, alega ter permanecido aproximadamente oito dias sem energia elétrica, em razão de corte injustificado promovido pela Concessionária, que posteriormente reconheceu erro de leitura em fatura que superou em muito a média histórica de consumo. Postula a majoração da indenização fixada em primeira instância. A Concessionária, por sua vez, sustenta a inexistência de ato ilícito e requer a improcedência do pedido ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve ilicitude na interrupção do fornecimento de energia elétrica promovida pela Concessionária
e
definir se é
admiss
ível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do autor não padece de ausência de dialeticidade, pois impugna de forma específica e fundamentada o valor fixado a título de indenização, demonstrando inconformismo e indicando os pontos da sentença que entende equivocados.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica se deu de forma indevida, uma vez que a própria Concessionária reconheceu erro de leitura da fatura, cuja cobrança destoou radicalmente do histórico de consumo, não havendo comprovação de religação indevida ou interrupção anterior válida.

A tese da empresa de que o ato teria sido um “recorte” de religação irregular não se sustenta diante do histórico de faturamento contínuo nos meses anteriores, o que descaracteriza qualquer desligamento anterior e evidencia a ilicitude da interrupção.

O corte do fornecimento, realizado em uma sexta-feira, sem observância das condições legais previstas, especialmente a vedação contida na Lei n. 13.460/2017, agrava a ilicitude do ato, sobretudo porque o procedimento foi tratado como suspensão por inadimplemento, sem débito válido.

As condições pessoais do autor — idoso, acamado, residente em imóvel modesto, durante período de calor extremo em Cuiabá — agravam o dano, demonstrando a vulnerabilidade acentuada e a intensidade da lesão à dignidade.

O valor fixado a título de danos morais em primeira instância (R$5.000,00) revela-se insuficiente para refletir a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano e a função pedagógica da indenização, sendo adequada sua majoração para R$10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso da ré
não
provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica baseada em fatura reconhecidamente indevida configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A tese de “recorte” não se sustenta quando há histórico de consumo regular posterior ao suposto desligamento anterior.

A condição pessoal de
hipervulnerabilidade
do consumidor, aliada à ausência de observância das normas legais e regulatórias, agrava a responsabilidade da Concessionária.

O valor da indenização por dano moral deve ser proporcional à gravidade do dano e suficiente para cumprir função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 13.460/2017; CPC, art. 85, §§2º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$6.610,57 e condenar a ré à reparação de R$5.000,00, além do pagamento das custas processuais e de honorários adv
ocatícios de R$2.000,00.

O a
utor
,
Manoel
Teburcio
Barbosa
, afirma que a cobrança da fatura de junho de 2024, no valor de R$ 6.610,57, decorreu de erro de leitura e não corresponde ao consumo real.

Sustenta que vive em residência simples, com poucos aparelhos, sem chuveiro elétrico e com utilização mínima de energia. Alega que, apesar disso, a Concessionária executou corte integral do fornecimento em 2-8-2024, fato que afetou diretamente sua saúde e dignidade, pois se trata de idoso acamado, em condição de extrema vulnerabilidade.

Explica que permaneceu cerca de oito dias sem energia e que a interrupção ocorreu no mês mais quente e seco de Cuiabá, situação que agravou sua debilidade física.

Defende que a sentença acertou ao reconhecer o dano moral, mas afirma que o valor fixado de R$5.000,00 não compensa a extensão da ofensa e não cumpre função pedagógica diante do porte econômico da empresa, motivo pelo qual pleiteia a majoração da indenização.
Relat
a que a conduta da
Distribuidor
a violou direitos do consumidor, ocasionou risco concreto à saúde e ultrapassou qualquer ideia de mero aborrecimento.

A

ré
,
Energisa Mato Grosso
,
aduz
que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer irregularidade no consumo e ao afastar a tese de recorte.

Destac
a que a fatura questionada já se encontrava
refaturada
administrativamente e que não existe motivo para
manutenção da condenação, pois o interesse processual teria desaparecido.

Assevera
que os consumos posteriores demonstram aferição correta do medidor e que eventuais aumentos refletem o perfil de consumo do usuário, não se podendo atribuir responsabilidade à
C
oncessionária.

Insiste na existência de recorte,
argument
ando que a unidade já se encontrava suspensa desde janeiro de 2024 e que
o autor
teria realizado religação à revelia, fato que justificaria o desligamento imediato observado em agosto.

Ressalta
que a norma que impede
interrupção do fornecimento da energia
em sexta-feira não se aplica ao caso porque a suspensão seria consequência da religação irregular, não de inadimplemento.

Assinala
que não existe dano moral, pois não houve irregularidade na cobrança e a empresa teria exercido direito previsto em regulamento. A
crescenta
que as faturas possuem presunção de veracidade e que
o
autor não comprovou qualquer falha no medidor, motivo pelo qual requer a reforma integral da sentença, com declaração de inexistência de dano e improcedência total dos pedidos.

Em contrarrazões,
a
ré (
Energisa
)

consign
a que a
A
pelação viola o princípio da dialeticidade porque não combate fundamentos específicos da sentença
e que o autor
apenas repetiu argumentos da petição inicial, sem enfrentar devidamente os fundamentos do julgamento.

Apo
nta que não houve comprovação de dano moral, pois a situação não ultrapassa o campo dos aborrecimentos cotidianos
, e
que a indenização não pode assumir caráter punitivo
, devendo
se
r
evita
do o
enriquecimento indevido.

Reitera que a comprovação do dano exige demonstração concreta de lesão à personalidade, o que não ocorreu.

Dessa forma, pede o não conhecimento do
R
ecurso ou, superada a preliminar, s
eu não provimento
.

Em contrarrazões, o autor (
Manoel
Teburcio
Barbosa
)

indica
que a sentença analisou corretamente os fatos e aplicou a legislação de forma adequada. Exp
õe
que o interesse de agir não desaparece com refaturamento posterior,
uma vez que
a lesão já estava consumada no momento da propositura da
A
ção.

Afirma que a
C
oncessionária realizou corte indevido com base em débito inexistente e reconhecido como fruto de erro próprio
e
que o argumento de recorte é inconsistente porque o histórico de consumo demonstra fornecimento contínuo nos meses posteriores à suposta suspensão de janeiro, revelando inexistência de desligamento anterior.

E
nfatiza
que a interrupção de agosto ocorreu em dia proibido por lei e que a empresa descumpriu normas de proteção ao consumidor.

Ressalta que o aumento de 2.778% no consumo registrado inviabiliza qualquer presunção de veracidade das faturas e evidencia falha grave na prestação do serviço.

Sustenta que o dano moral é
in
re

ipsa
porque decorre diretamente da suspensão indevida de serviço essencial, principalmente contra idoso acamado, razão pela qual
r
e
quer
a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Por envolverem matérias correlatas, os Recursos serão apreciados conjuntamente.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A Concessionária
argui preliminar de ausência de dialeticidade
em rel
a
ção ao Recurso
do autor.

No entanto, este ataca a fundamentação da sentença, demonstra de forma clara seu inconformismo e identifica precisamente o trecho que considera insuficiente: o valor do dano moral. Discorre sobre o período de oito dias sem energia, a condição de saúde, o contexto climático, a desproporção entre o valor arbitrado e a intensidade da violação, além de demonstrar pertinência jurídica com o dispositivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Energisa
sustenta que não praticou ato ilícito, que
a suspensão do fornecimento do serviço
decorreu de suposto “recorte” após religação indevida e que o valor fixado a título de dano moral deve ser afastado ou reduzido.

Infere-se dos autos que
a fatura de junho de 2024, no valor de R$6.610,57, destoou radicalmente da média histórica de consumo, situada entre 220 e 360 kWh/mês. A própria
C
oncessionária reconheceu erro de leitura.

A empresa, ainda, insistiu na tese de que o corte realizado em 2
-
8
-
2024 não seria interrupção por inadimplemento, mas mera manutenção de desligamento anterior, denominado “recorte”. Ocorre que o histórico de consumo juntado ao
processo
pela própria Energisa evidencia
abaste
cimento contínuo nos meses posteriores a janeiro de 2024, revelando inexistência de suspensão anterior. Se havia consumo regularmente faturado, não havia interrupção vigente. A tese do “recorte”, por conseguinte,
não subsiste
sob as próprias provas da
ré
.
Logo, a
ilicitude d
a interrupção do fornecimento de energia
fic
ou demonstrada.

Convém registrar que o corte ocorreu em plena sexta-feira, o que contraria a vedação prevista na Lei n
.
13.460/2017, quando inexistente hipótese de religação à revelia. A Energisa tentou afastar o dispositivo legal afirmando que se trataria de procedimento sancionatório e não de inadimplemento.

Entretanto, o conjunto documental, novamente, contradiz sua própria versão, pois revela histórico de fornecimento regular. O ato praticado em agosto foi interrupção originária por débito inexistente
, o que caracteriza
a conduta como falha grave na prestação do serviço.

O conteúdo probatório também demonstrou
que o autor é i
doso, acamado, residente em imóvel simples, dotado apenas de geladeira, ventiladores e lâmpadas, sem chuveiro elétrico.

A elevação repentina de consumo para 6.850 kWh revela completa desconformidade com a realidade fática. Esse ponto foi amplamente demonstrado pelo a
utor
e não foi afastado pela
C
oncessionária.

O quadro fático evidencia vulnerabilidade acentuada, risco à saúde e violação concreta à dignidade, agravados pelo clima extremamente quente em Cuiabá no mês de agosto.

O autor
, por sua vez, busca majoração da indenização, diante da
permanência por aproximadamente oito dias
sem energia, enfrentando calor extremo, sem meios de ventilação ou refrigeração, situação que ultrapassa em
muito qualquer noção
de mero desconforto. Somam-se a isso o erro confessado pela
C
oncessionária, a inexistência de suspensão anterior e o descumprimento de normas de proteção ao consumidor.

Desse modo
, o valor de R$5.000,00 não traduz reprovação à conduta ilícita nem produz função pedagógica mínima. A majoração para R$10.000,00 atende à proporcionalidade, aproxima-se de precedentes por situações análogas e mantém coerência com a extensão do dano, sem se tornar excessiva.

Pelo
exposto,

dou provimento ao Recurso do autor (Manoel)
para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00.
N
eg
o
provimento ao
R
ecurso da
ré

(
Energisa
)
e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para R$2.500,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025